Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELO AGRAVANTE EM DESFAVOR DAS SUCESSORAS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. EXCLUSÃO DO CÔNJUGE VIRAGO MEEIRO. ILEGITIMIDADE. BENS DO ESPÓLIO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HERDEIROS. MEAÇÃO E HERANÇA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. REGIME DE CASAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que excluiu a cônjuge meeira da lide, em razão da ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de dívida deixada pelo falecido. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que a legitimidade passiva do cônjuge virago do devedor falecido estaria resguardada pelo art. 110, do CPC, ao reconhecer que ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Defende, ainda, que embora o cônjuge do devedor não seja herdeira, possui “legitimidade, da mesma forma que os herdeiros, para responder pela dívida deixada dentro do patrimônio comum do casal”, haja vista que “a dívida foi contraída na constância do casamento e não foi arrolada no inventário, mesmo tendo ciência das pendências do de cujus”.
2. A legislação civil estabelece que os bens da herança do falecido, relativo ao espólio, respondem pelas dívidas do de cujos, devendo o credor habilitá-la (a dívida), antes da partilha, para que na transmissão seja decotado bens suficientes para pagamento. 2.1. Ou seja, enquanto não individualizados, através da partilha, a integralidade dos bens do espólio deverá responder pela dívida exigida, nos termos do art. 642 do CPC.
3. Na forma como estabelece o art. 796 do CPC, e também o art. 1.997 do CC, ultimada a partilha, o acervo da herança, constituído pelos bens que pertenciam ao espólio, após a transmissão, estará individualizado na posse dos herdeiros, de modo que caberá somente aos herdeiros beneficiários responder pelo débito do espólio não quitado por ocasião do inventário (art. 642 e 644, do CPC), não podendo o cônjuge meeiro ser demandado.
4. Uma vez realizada a partilha, cada herdeiro responde pela dívida deixada dentro daquilo que recebeu como herança, sendo certo que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792 do CC), revelando descabido demandar o cônjuge, após a realização da partilha pela dívida do espólio, posto que recebeu os bens em meação, na forma do regime de casamento. 4.1. Nesse sentido: “(...) 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do artigo 1.997, caput, do CC c/c o artigo 597 do CPC [correspondente ao artigo 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado”. (REsp n. 1.367.942/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe de 11/6/2015.).
5. Recurso improvido.